Tribunal: TJES
Processo: 5011069-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011069-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MORAIS DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011069-15.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOÃO MORAIS DE SOUZA

RECORRIDA: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TESE RECURSAL DISSOCIADA DA PROVA DOCUMENTAL. AUDITORIA CONTRATUAL QUE DEMONSTRA REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS NO NOVO CONTRATO (DE 28,92% PARA 21,84% AO ANO). LIBERAÇÃO DE "TROCO" (R$ 1.629,61) EFETIVADA NA CONTA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

VOTO

I - Admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira através dos extratos previdenciários e declarações de renda acostados aos autos
.

II - Mérito

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado nº 2608738049.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que foi ludibriado, não havendo anuência expressa para o refinanciamento.

Argumenta, ainda, que a operação seria desvantajosa, alegando que
"o contrato originário cobrava taxa de juros anual de 21,84319%, enquanto o refinanciamento é de 28,92888%"
.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela que a pretensão recursal carece de fundamento fático e jurídico.

1. Da Regularidade da Contratação e Proveito Econômico

A instituição financeira Recorrida comprovou a regularidade da operação mediante a juntada do "Detalhe da Operação"

, demonstrando que o contrato nº 2608738049 foi formalizado em 15/07/2024, na modalidade de refinanciamento, liquidando o saldo devedor do contrato anterior (nº 2353528603) no valor de R$ 6.918,20
e gerando um crédito ("troco") a favor do consumidor.

Resta incontroverso e documentalmente provado que o valor do "troco", na quantia de
R$ 1.629,61
, foi transferido via TED para a conta de titularidade do Recorrente no Banco Santander (Ag. 1694, Conta 0010152036)
.

Importante destacar que esta é a mesma conta onde o autor recebe seu benefício previdenciário, conforme histórico de créditos do INSS anexado pela própria defesa
. A utilização do valor disponibilizado, sem prova de tentativa de devolução administrativa imediata, convalida o negócio jurídico e afasta a tese de desconhecimento ou fraude, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

2. Da Auditoria das Taxas de Juros

O ponto crucial que desabona a tese recursal reside na alegação de desvantagem financeira. Ao contrário do afirmado no recurso, a prova documental demonstra que o refinanciamento foi benéfico em termos de taxas de juros:

Contrato Originário (nº 2353528603):
Possuía taxa de juros mensal de 2,14% e
anual de 28,92%

.

Contrato Refinanciado (nº 2608738049):
Possui taxa de juros mensal de 1,66% e
anual de 21,84%

.

Portanto, a afirmação do Recorrente de que a taxa subiu de 21% para 28%
é
faticamente falsa
, conforme prova documental produzida pelo próprio banco e não impugnada especificamente quanto a estes dados técnicos. Houve, na realidade, redução da taxa de juros remuneratórios, o que, somado à liberação de capital de giro (troco), demonstra a ausência de prejuízo financeiro imediato.

3. Do Dano Moral

Não havendo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou vício de consentimento comprovado, e restando evidente que o consumidor se beneficiou do crédito com taxas menores que a contratação original, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, acrescidos das razões acima expostas.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade destas verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)